Tribunal: STM
Processo: 7000141-38.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISO II, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. PRÁTICA DELITIVA. OCORRÊNCIA. PERÍODO NOTURNO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO E CARREGADORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Amolda-se à figura típica do furto qualificado (art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso II, do CPM) a conduta de militar que, no interior da Organização Militar, durante a noite, subtrai, clandestinamente, armamento e carregadores, cautelados a colega de farda, pertencentes à Fazenda Nacional.
Não cabe a desclassificação da conduta para furto de uso, tipificado no art. 241, caput, do CPM, quando os autos não revelarem que a ação delitiva assentou-se nas duas bases elementares desse tipo incriminador, a saber: tanto no uso momentâneo da res furtiva, entendido como o assenhoramento que não se prolonga na linha do tempo, quanto na ação de ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava, o que reforça a intenção do legislador de enquadrar apenas uma breve posse da coisa para fruição por período curto.
Apelo defensivo conhecido e desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
15/02/2023, 04:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889044533006&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000141-38.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MICHEL DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DEFENSIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA QUE SEJA
CONSERVADA "IN TOTUM" A R. SENTENÇA IMPUGNADA. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

15/02/2023, 04:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889044533006&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a1...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000141-38.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MICHEL DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISO II, DO CPM.
FURTO QUALIFICADO. PRÁTICA DELITIVA. OCORRÊNCIA.
PERÍODO NOTURNO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO E
CARREGADORES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
FURTO
DE
USO.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Amolda-se à figura típica do furto qualificado (art. 240, §§ 4º, 5º e 6º,
inciso II, do CPM) a conduta de militar que, no interior da
Organização Militar, durante a noite, subtrai, clandestinamente,
armamento e carregadores, cautelados a colega de farda, pertencentes à
Fazenda Nacional.
Não cabe a desclassificação da conduta para furto de uso, tipificado no
art. 241, caput, do CPM, quando os autos não revelarem que a ação
delitiva assentou-se nas duas bases elementares desse tipo
incriminador, a saber: tanto no “uso momentâneo” da res furtiva,
entendido como o assenhoramento que não se prolonga na linha do
tempo, quanto na ação de “ser imediatamente restituída ou reposta no
lugar onde se achava”, o que reforça a intenção do legislador de
enquadrar apenas uma breve posse da coisa para fruição por período
curto.
Apelo defensivo conhecido e desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a1...
2/12
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e em negar
provimento, para que seja conservada in totum a r. Sentença impugnada.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Sd Aer MICHEL DE SOUZA RIBEIRO, condenado, por
unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no delito previsto no
art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso II, do CPM (furto qualificado), à pena de 1 (um) ano e
8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a inicial acusatória, in verbis:
“[...] No dia 21 de setembro de 2017, por volta das 20h45, o S2 MICHEL DE
SOUZA RIBEIRO, que tirava serviço de Guarda e Segurança, ora denunciado,
embora não escalado, chegou ao PAME-RJ com trajes civis e de posse de uma
mochila. Ao se encontrar com os soldados que estavam no turno do posto 01, 2º
Hector Maia Alves Zablach e Sd Nélson Henrique Soares, solicitou autorização
para pernoitar no quartel.
O S2 Hector lhe disse para colocar a farda (10º Uniforme, camuflado) no banheiro
do posto 01 e que se apresentasse ao sargento que estava de permanência no Corpo
da Guarda, 1º Sgt Fábio Gonçalves Duarte, Adjunto ao Oficial de Dia.
Em seguida, o ora denunciado seguiu em direção ao Corpo da Guarda para se
apresentar ao Adjunto. No local estava o 1S Fábio, que ouviu as justificativas
apresentadas pelo denunciado, de que gostaria, na manhã seguinte, de conversar
com o Sgt Pytter César Magalhães de Carvalho Abel, do efetivo do PAME-RJ e, por
não dispor de dinheiro para ir embora e retornar no dia seguinte, pediu para ficar
aquela noite no quartel.
Foi, então, que o 1S Fábio solicitou a presença do Oficial de Dia (OD), 2º Ten
Monicledson Ferreira Carneiro, na sala da Permanência para que fosse feita a
apreciação da solicitação.
Por se tratar de um soldado conhecido dos demais membros da equipe de serviço, o
2T Carneiro autorizou o pernoite no quartel, especificamente nas dependências da
Garagem, enfatizando que o acusado não podia entrar no Corpo da Guarda.
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a1...
3/12
Por volta das 22h08 ocorreu o primeiro descumprimento de ordem por parte do
acusado. Nesse momento, ele entrou indevidamente no Corpo da Guarda, ocasião
em que estava na Permanência e pediu o celular dele emprestado para realizar uma
ligação.
Por volta das 2h20, já do dia 22 de setembro de 2017, no turno de serviço do Cabo
da Guarda, Cb C. Oliveira, o acusado tornou a entrar no Corpo da Guarda e
solicitou ao referido cabo autorização para que ele pudesse acessar o computador
localizado na sala da Permanência. Depois de navegar na internet, o acusado
comunicou ao Cabo da Guarda que iria ao banheiro que se localiza no interior do
Alojamento dos soldados.
Ao sair do banheiro o acusado percebeu que todos os soldados estavam dormindo.
Ato contínuo, viu na cama do Sd Matheus Ronaldo Oliveira da Silva um coldre
contendo uma pistola IMBEL modelo M973, calibre 9mm, nº de série 22928,
pertencente à carga da Seção de Material Bélico do PAME-RJ e dois carregadores
totalmente municiados. Dada a proximidade da porta do banheiro, o acusado
esticou o braço e furtou a pistola com os dois carregadores, que estavam na posse
do S2 RONALDO, para tirar o serviço do dia 21/09/2017 para o dia 22/09/2017,
deixando somente o coldre vazio.
Saiu do Alojamento dos soldados, passou pela sala da Permanência, onde se
encontrava o cabo, e se dirigiu novamente para o banheiro do Posto 01 com o
objetivo de pegar a sua mochila. Depois, às 2:53 o acusado passou pelo portão da
Guarda, fardado, e se evadiu do quartel.
Ao ser conduzido a sala da Seção de Investigação e Justiça, o acusado confessou ao
2S Pytter o furto e explicou em detalhes tudo o que havia feito na madrugada
anterior, informando que o material bélico e carregadores estavam guardados na
Comunidade do Caju próxima ao PAMERJ.
Uma equipe saiu, então, na companhia do acusado e do 2S Pytter até o local onde o
armamento foi restituído com os dois carregadores, com 8 munições em cada um.
Assim agindo, o ora denunciado o S2 MICHEL DE SOUZA RIBEIRO, subtraiu uma
pistola 9mm pertencente à Fazenda Nacional, com os seus carregadores
municiados, durante a noite, com abuso de confiança, infringindo o art.240,
parágrafos 4º, 5º e 6º, todos do CPM.
O Ministério Público Militar requer, em sendo recebido a presente, seja o
denunciado citado, a fim de que se veja processar e julgar, para, ao final, ser
condenado como incurso nas sanções impostas no tipo penal acima mencionado,
sob pena de revelia, tendo em vista configurar-se, o referido proceder, conduta
objetiva e subjetivamente típica e reprovável [...]”.
A denúncia foi recebida por decisão exarada em 8 de agosto de 2018,
conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000491-
35.2018.7.01.0001.
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a1...
4/12
Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos
presentes no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 341-92.2017.7.01.0201:
Abertura de Sindicância para apurar os fatos (evento 1, arq. 2, fls. 5/10);
Declaração, assinada pelo acusado, sobre sua integridade física (evento 1, arq.
2, fl. 20);
Laudo de exame de arma de fogo (evento 1, arq. 2, fl. 53);
Termo de Inquirição do Acusado (evento 1, arq. 2, fls. 149/151); e
Fotos do local onde ocorreu o furto do armamento (evento 1, arq. 2, fls.
154/162).
A citação do acusado se deu por edital em 4 de fevereiro de 2019
(eventos 101 e 104 da APM), sendo decretada a sua revelia em 14 de março de 2019
(evento 115 da APM).
Este Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação nº 7000993-
7.2019.7.00.0000, declarou a nulidade dos atos processuais praticados sob condução
monocrática, a partir do ato processual de avocação para apreciar e julgar o feito
(evento 93 da APM), restabelecendo a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o processamento e julgamento da presente Ação Penal Militar (evento
212 da APM).
Através de informações obtidas nas Instruções Provisórias de Deserção
(IPDs) de n° 339-25.2017 e n° 38-44.2018, descobriu-se que o acusado encontrava-
se preso no Complexo Penitenciário de Gericinó - Bangu IX, desde 4 de dezembro
de 2019 (eventos 256 e 257 da APM).
Com a informação de sua prisão, o réu foi regularmente citado em 1º
de fevereiro de 2021 (evento 272 da APM), qualificado e interrogado perante o
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (evento 367, vídeo, da APM).
Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: ex-CB
MATHEUS CARLOS OLIVEIRA (evento 307, vídeos 1/3, da APM), Sgt PYTTER
CESAR MAGALHÃES BELARMINO DE CARVALHO ABEL (evento 307,
vídeos 3/5, da APM), ex-Sd HECTOR MAIA ALVES ZABLACH (evento 307,
vídeos 5/7, da APM), NAIAC COELHO DOS SANTOS (evento 340, vídeos 1/3, da
APM) e NELSON HENRIQUE SOARES (evento 340, vídeos 3/4, da APM).
A nobre DPU não arrolou testemunhas (evento 343 da APM).
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a1...
5/12
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 371
e 374 da APM).
Em alegações escritas, o MPM reiterou o pedido contido na inicial
acusatória, requerendo a condenação do acusado pela prática do crime de furto
qualificado, conforme o art. 240, §§ 4º, 5º, e 6º, do CPM (evento 379 da APM).
Já a defesa, na mesma fase processual, requereu a absolvição do
acusado por atipicidade da conduta, por aplicação do princípio da insignificância,
nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM; ou a desclassificação da conduta para
furto de uso (art. 241, caput, do CPM); ou, subsidiariamente, a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, com base no art. 72, inciso III, alínea “d”, bem
como da minorante do art. 240, § 2°, ambos do CPM, em seu grau máximo - dois
terços (2/3) - e a suspensão condicional da pena (sursis) prevista no art. 84 do CPM
(evento 382 da APM).
Em Sessão de Julgamento realizada em 8 de fevereiro de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica decidiu, por unanimidade,
condenar o acusado ex-Sd Aer MICHEL DE SOUZA RIBEIRO, como incurso no
delito previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso II, do CPM (furto qualificado), à
pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito
de recorrer em liberdade (evento 404 da APM).
A intimação eletrônica para a Defesa e para o Ministério Público
Militar se deu em 8 de fevereiro de 2022 e foi confirmada no dia 9 subsequente
(eventos 405 a 410 da APM).
A Defesa apresentou o recurso de Apelação em 23 de fevereiro de
2022 (evento 416 da APM).
Em suas razões recursais, a DPU requer a devolução plena a este
Tribunal Superior de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição, bem
como seja reformada a sentença para absolver MICHEL DE SOUZA RIBEIRO,
ex-Sd Aer, da imputação do crime de furto qualificado, com base no art. 439, alínea
“b”, do CPPM, ou, subsidiariamente, que ocorra a desclassificação da conduta, com
vistas a caracterizá-la como furto de uso, tipificado no art. 241, caput, do CPM.
No mais, a Defesa prequestiona, para fins de acesso às instâncias
superiores, o art. 1º, inciso III, e o art. 5º, inciso LIV, ambos da CF/88.
O MPM apresentou suas contrarrazões, nas quais requer o
desprovimento do recurso de apelação interposto pela DPU, com a manutenção
integral da sentença recorrida (evento 1, arq. 6).
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a1...
6/12
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Verifica-se a presença de todos os pressupostos objetivos e subjetivos
de admissibilidade recursal, visto que o apelo foi interposto, em tempo hábil, pela
parte legítima. Portanto, deve ser conhecido e apreciado.
Inicialmente, oportuno registrar o pleito da defesa de devolução ampla
da matéria de direito veiculada nos autos, com reexame integral do caderno
processual. Todavia, encontra-se imbuída no efeito devolutivo do recurso de
Apelação, assim, será apreciada no exame do mérito. Vale lembrar que o limite da
extensão da devolutividade está restrito à matéria efetivamente impugnada,
conforme o princípio tantum devolutum quantum appellatum, salvo as questões de
ordem pública, que podem ser suscitadas a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Sd Aer MICHEL DE SOUZA RIBEIRO, condenado, por
unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no delito previsto no
art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso II, do CPM (furto qualificado pelo fato do objeto
pertencer à Fazenda Nacional e por ter sido praticado durante o período noturno e
com abuso de confiança), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
A nobre DPU requer seja reformada a sentença para absolver MICHEL
DE SOUZA RIBEIRO da imputação do crime de furto qualificado com base no art.
439, alínea “b”, do CPPM ou, subsidiariamente, que ocorra a desclassificação da
conduta, com vistas a caracterizá-la como furto de uso, tipificado no art. 241, caput,
do CPM.
Aduz que, de fato, o apelante confessou os fatos descritos na
denúncia, sendo salutar destacar que sua conduta teve o objetivo de proteger sua
namorada, pois ela estaria sofrendo ameaças.
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a1...
7/12
Complementa que no dia seguinte aos fatos em apreço, o apelante
compareceu ao Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de
Janeiro (PAME-RJ) e colaborou com a recuperação do armamento furtado.
Portanto, no caso em tela, deve ser reconhecida a atipicidade da
conduta por ausência de lesividade, visto que, conforme depoimentos, o armamento
permaneceu menos de 12 (doze) horas fora da OM, retornou em perfeitas condições
de uso, além de não ter sido utilizado.
Não assiste razão à nobre Defesa. Vejamos.
Narra a denúncia, em resumo, que, na madrugada do dia 22 de
setembro de 2017, por volta de 2h, no Parque de Material de Eletrônica da
Aeronáutica no Rio de Janeiro (PAME-RJ), o acusado MICHEL DE SOUZA
RIBEIRO, à época Soldado S2 da Aeronáutica, subtraiu uma pistola IMBEL modelo
M973, calibre 9mm, nº de série 22928, pertencente à Administração Militar, bem
como dois carregadores municiados, que estavam na posse do Soldado S2
RONALDO, que iria tirar serviço, enquanto este dormia no alojamento dos soldados
e, em seguida, evadiu-se do quartel com a res furtiva escondida em sua mochila
Dessa forma, o MPM requereu a procedência da Denúncia para
condenar o ex-Sd Ex MICHEL DE SOUZA RIBEIRO, como incurso nas penas do
art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso “II”, do CPM, a saber:
Furto qualificado:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
4º Se o furto é praticado durante a noite;
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional;
§ 6º Se o furto é praticado:
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
Os autos confirmam, em plenitude, a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta imputada ao acusado, considerando que a confissão, as
provas testemunhais e documentais são convergentes e guardam harmonia entre si.
Vejamos.
Em seu interrogatório, o apelante MICHEL DE SOUZA RIBEIRO
narrou, em resumo (evento 367 da APM):
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a1...
8/12
“[...] que no dia do acontecimento foi à noite; que fui até o PAME para poder
conversar com o sargento Pitter; que no dia seguinte eu estaria de serviço na
unidade; que eu ia pedir uma designação do batalhão para o PAME RJ; que ia
conversar com o sargento Pitter para ver se ele conseguiria isso para mim; que
permitiram que eu ficasse no quartel, mas não no alojamento; que permitiram que
eu ficasse na garagem; que recebi uma ligação da minha namorada dizendo que
estava se sentindo ameaçada, porque estavam passando bandidos na casa dela;
que ela morava em comunidade da facção ADA; que sabiam que eu era militar;
que fiquei apavorado com a situação da minha namorada; que então peguei o
armamento do militar que estava dormindo para me resguardar e fui até a casa
da minha namorada; que não queria ficar com o armamento, somente quis pegá-
lo para me resguardar e minha namorada; que sai da unidade militar com a
pistola e os dois carregadores; que a casa da minha ex-namorada fica no bairro do
Caju; que o sargento Pitter sentiu a falta do armamento e viu as imagens das
câmeras; que o sargento Pitter conseguiu contato com o meu irmão e conseguiu
falar comigo pela manhã; que retornei ao PAME, passei todo o acontecimento e
fomos até o local em que estava o armamento; que recuperei e devolvi todo o
armamento ao sargento Pitter; que minha namorada estava se sentindo insegura
pelo fato de eu estar sempre frequentando a casa dela e ser militar; que por isso
todos me viam e já estavam olhando minha namorada com outros olhos; que minha
namorada pediu até para eu parar de frequentar a casa dela e eu parei por um
tempo; que quando minha namorada me ligou se dizendo ameaçada, eu peguei a
pistola para me resguardar e a ela; que eu não quis prejudicar a Força Aérea,
somente quis me resguardar nesse momento; que imediatamente colaborei com o
sargento Pitter e o Tenente Naiac para recuperar o armamento [...]”. (Grifos
nossos.)
A testemunha ministerial 2º Sgt PYTTER CESAR MAGALHÃES
BELARMINO DE CARVALHO ABEL narrou, em resumo (evento 307, vídeos 3/5,
da APM):
“[...] que o réu é irmão de um amigo de infância meu; que presto o compromisso de
dizer a verdade; que já conhecia o réu antes dos fatos, mas não tinha convivência
com ele porque sou mais velho; que eu convivi com o irmão do réu na infância; que
só soube do ocorrido quando estava a caminho da unidade militar; que me
disseram que estava havendo um problema com o réu; que o réu tinha usado meu
nome, dizendo que tinha combinado comigo; que o réu utilizou meu nome para
entrar e permanecer no quartel; que não tive mais contato com o réu depois do
ocorrido; que quando cheguei no quartel fiquei sabendo do ocorrido; que busquei
saber o contexto do ocorrido; que tentei entrar em contato com o réu e não
consegui; que consegui entrar em contato com o irmão do réu; que então o irmão
do réu conseguiu falar com o réu; que posteriormente o réu retornou à unidade
militar; que o réu retornou à unidade militar por volta das 10h da manhã; que o réu
confessou para mim que tinha subtraído a arma do alojamento; que depois o réu
confessou também para os Tenentes Naiac e Carneiro; que o réu disse que o
armamento estava guardado na favela do Caju; que recuperamos o armamento e os
dois carregadores; que o Tenente Naiac foi junto na busca do armamento; que
possivelmente era um local perigoso; que o acesso se dava por um beco; que o réu
foi pegar o armamento; que recuperamos o armamento na comunidade do Caju por
volta de 11h e 12h; que o armamento estava em boas condições; que o réu disse que
pegou o armamento para ajudar um amigo, sem falar nomes ou maiores
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a1...
9/12
informações; que não sei dizer se o réu pegou o armamento para vender; que o
armamento foi devolvido ao réu e o réu entregou para mim; que o réu não me disse
que estava passando por problemas; que o réu disse que conseguiu o dinheiro para
voltar para casa; que a comunidade onde estava o armamento fica há no máximo
2km do quartel; que quando fomos buscar o armamento, os carros da unidade
militar ficaram na entrada da rua; que eu e o réu entramos em um beco da
comunidade do Caju para ir ao local buscar o armamento; que até o fato ocorrido,
não havia nenhum fato que desabonasse a conduta do réu; que o réu era um militar
bem padrão; que eu acompanhei o réu até a entrada do beco; que nesse beco uns
garotos entregaram o armamento para o réu [...]”
A testemunha ministerial ex-Ten. NAIAC COELHO DOS SANTOS
narrou, em resumo (evento 340, vídeos 1/3, da APM):
“[...] que não sou mais militar da ativa; que na época eu era 1º tenente da ativa;
que eu era responsável pelo setor de informática; que por volta das 8h da manhã,
Suboficial Plácido veio até mim e perguntou se eu poderia verificar alguma
imagem no sistema de câmeras que pudessem elucidar os fatos; que fomos até a
sala do circuito de TV; que um dos soldados que estava na hora foi junto; que
olhamos as imagens; que nas imagens aparecia o réu saindo o quartel fardado, às
03h da madrugada, com o uniforme número 10; que fomos informar o fato ao
Oficial de Dia, o Tenente Carneiro; que o Ten Carneiro já estava na sala
conversando com o réu; que o sargento Pitter se ofereceu para conversar com o
réu, para tentar esclarecer o ocorrido; que o sargento Pitter disse que era amigo
do irmão do réu; que conversamos com o réu e dissemos que já tínhamos visto a
imagem, e pedimos que o réu se explicasse; que o réu deu sua versão, e depois
confessou o fato; que o réu disse que era possível devolver o armamento e os dois
carregadores; que solicitamos duas viaturas; que fomos até o local indicado pelo
réu; que o réu e o sargento Pitter adentraram no local e o armamento foi devolvido;
que tive conhecimento do furto quando me foi solicitado fazer a busca das
imagens no circuito de TV; que o sargento Pitter tentou manter uma relação
amistosa com o réu; que então o réu confessou o fato; que não lembro os detalhes
da versão dada pelo réu porque o fato se deu em 2017; que já havia uma
desconfiança do réu, em razão de ter sumido a pistola e o réu ter saído do quartel
de madrugada e fardado; que então o réu confessou que tinha furtado o
armamento e saído aquela hora da madrugada fardado; que meu envolvimento
com o fato se deu a partir do momento que fui solicitado a verificar as imagens;
que quando fui à seção de justiça e disciplina informar o que eu tinha visto nas
imagens, o réu já estava sendo ouvido; que as informações que tínhamos era que
um militar que não deveria estar na unidade, entrou na unidade; que esse mesmo
militar que não deveria estar na unidade, saiu de madrugada uniformizado; que foi
furtado um armamento nessa mesma madrugada; que essas eram as informações;
que a partir do momento em que verificamos as imagens do circuito de TV,
perguntamos ao réu o que teria ocorrido; que então o réu resolveu confessar o fato,
dizendo que tinha se apossado do armamento e saído do quartel naquele horário;
que o réu disse que devolveria; que o réu deu uma versão que envolvia outras
pessoas, mas não me lembro; que não tenho informações sobre o réu ter sofrido
ameaças; que até o momento da confissão, havia suspeita, mas não havia certeza;
que a confissão foi espontânea; que perguntamos e dissemos que o
comportamento dele não era normal; que então o réu resolveu confessar; que o
réu disse onde a pistola estava e nos levou até o local; que o sargento Pitter foi
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a...
10/12
com o réu até a residência em que estava o armamento, o réu pegou o armamento
e entregou ao sargento Pitter; que a pistola e os dois carregadores foram
devolvidos íntegros; que o armamento não chegou a ficar mais de 12h fora do
quartel [...]”. (Grifos nossos.)
Após a devolução do armamento furtado, o Laudo Pericial do bem
restituído concluiu pelas boas condições da res (IPM, evento 9, arq. 3).
Dessa forma, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente
comprovadas.
Certamente, desqualifica o militar o acentuado grau de reprovabilidade
de sua conduta delituosa, não apenas sob o prisma do dano patrimonial, mas também
o desvalor da sua conduta e o demérito que sua investida criminosa encerra no seio
da tropa.
É decisivo observar o elemento subjetivo do injusto, próprio do tipo
penal em que se viu incurso o apelante. Seu dolo consubstanciou-se na vontade
direta e consciente de afanar às escondidas.
Sabe-se que o crime de furto, tipificado no art. 240, caput, do CPM,
consuma-se no instante em que se opera a inversão da posse direta do bem (teoria da
amotio ou apprehensio), quando sai da esfera de disponibilidade de seu legítimo
proprietário e transfere-se, de modo escuso, para outrem. Foi o que de fato ocorreu e
foi provado.
Esse é o mesmo posicionamento da Suprema Corte, de acordo com o
Habeas Corpus nº 135.674/PE, julgado em 27 de setembro de 2016, o qual teve
como Relator o eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, in litteris:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
CONSUMAÇÃO
INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO
IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME
PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I - A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da
subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser
pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes.
II - O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar
no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da
insignificância.
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a1...
11/12
III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional
que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de
presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação
sob exame.
IV - Habeas Corpus denegado.”
Ao contrário do que reclama a Defesa, não cabe a desclassificação da
conduta para furto de uso, tipificado no art. 241, caput, do CPM, pois, segundo a
redação empregada nesse tipo incriminador, a configuração do “furto de uso”
assenta-se em duas bases elementares, a saber: no “uso momentâneo” da res furtiva,
entendido como o assenhoramento que não se prolonga na linha do tempo, quanto
pela ação de “ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava”, o
que reforça a intenção do legislador de enquadrar apenas uma breve posse da coisa
para fruição por período curto.
Entretanto, os autos indicam que não foi o que aconteceu, afinal, o
armamento furtado só foi restituído após a diligência da autoridade militar,
responsável pela investigação, de questionar o apelante sobre os fatos em
testilha. Dessa forma, o uso não foi momentâneo, tampouco sua devolução foi
imediata.
E, como bem pontuou, a douta PGJM, em seu parecer (evento 6):
“[...] o objeto do crime - uma arma - naturalmente destinada a causar lesão
corporal e morte - fatos típicos perante a legislação penal - é, em si, incompatível
com a ideia de utilização momentânea, que só pode pressupor uma finalidade de
plano sem qualquer tipicidade penal”.
Registre-se que a proteção jurídica da norma incriminadora vai além
da mera lesão patrimonial, afetando valores como a ética, o decoro e a lealdade que
devem presidir a convivência na caserna, haja vista considerar o impacto na
repercussão negativa no meio militar e na necessidade de prevenir comportamentos
deletérios para as Forças Armadas.
Aqui, vale trazer à baila o fragmento da sentença recorrrida a seguir:
“[...] Em primeiro lugar, há confissão judicial do réu de ter praticado o furto da
pistola e dos dois carregadores pertencentes à Fazenda Nacional, que estavam na
posse legítima de seu colega de caserna, S2 Ronaldo, no momento em que este
dormia, entre as 2h e 3h, à noite, portanto, do dia 22 Set 17.
A entrada do réu na unidade militar foi permitida em razão de seus colegas o
reconhecerem como militar da ativa e pelo fato de o réu ter dito que tinha
necessidade de falar com o Sargento Pytter no dia seguinte.
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001347067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a...
12/12
Diante dessa narrativa, os militares de serviço no momento da chegada do acusado
à unidade militar depositaram nele confiança, da qual abusou, pois se aproveitou
da permanência indevida no quartel para cometer o delito.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo foram harmônicos e
consentâneos, confirmando o que, posteriormente, foi ratificado pelo réu em seu
interrogatório judicial, salientando-se que suas alegações de que teria furtado o
armamento para proteger sua namorada não encontrou respaldo em qualquer outro
elemento de convicção no feito [...]”.
Nesse sentido, tem-se que o fato é típico, ilícito e o agente culpável,
sendo totalmente acertado o decisum condenatório vergastado, ao assentar a
responsabilidade penal ao recorrente e impingir-lhe a correspondente reprimenda
penal.
Por fim, quanto ao pedido defensivo de prequestionamento, compete
frisar que não se verifica ofensa aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal
substancial, previstos no art. 1º, inciso III, e no art. 5º, incisos LIV, LV, da
Constituição Federal de 1988.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso defensivo e
negar provimento, para que seja conservada in totum a r. Sentença impugnada.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347067v15
e do código CRC ed3a39c1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 23/11/2022, às 20:8:0
7000141-38.2022.7.00.0000
40001347067 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001348532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a10...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000141-38.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: MICHEL DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que,
por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo da Defensoria Pública da
União, para manter a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Em relação à devolução ampla da questão ao STM suscitada pela
Defesa, no sentido de que o Tribunal possa conhecer integralmente da matéria dos
autos e afastar qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas em respeito
ao princípio da ampla defesa, resta desnecessário tal argumento, uma vez que a
devolução da insurgência é efeito automático (efeito devolutivo) de todo Recurso de
Apelação, o que não impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias
abrangidas pelo instituto da preclusão em razão de específica previsão recursal.
A devolução ampla da matéria não pode ser encarada como item de
natureza preliminar, mas, sim, como mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo,
pois, em verdade, é inerente a todo Apelo e imbrica-se com o mérito.
No mérito, insurge-se a Defensoria Pública da União, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da
1ª CJM, de 8/2/2022, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Aer MICHEL DE
SOUZA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso
no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso II, do CPM (furto qualificado), a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
e com o direito de recorrer em liberdade.
Nas Razões Recursais, fundamentou que foi atípica a conduta pela
ausência de lesividade, nos moldes do 439, "b", do CPPM; e, subsidiariamente, caso
fosse mantida a Sentença, pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo do art.
241, caput, do CPM (furto de uso); e por último, com o escopo de acesso às
instâncias superiores, o prequestionamento de todas as teses e os respectivos
dispositivos constitucionais sustentadas no recurso.
7000141-38.2022.7.00.0000
40001348532 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001348532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a10...
2/5
Não prosperam os argumentos da Defesa, haja vista que a autoria e a
materialidade restaram cristalinamente demonstradas e comprovadas consoante os
apontamentos da Sentença ora atacada.
A autoria se fez nitidamente reconhecida, considerando que o próprio
recorrente confessou os fatos imputados na exordial, justificando que se apropriou
indevidamente da pistola porque recebeu uma ligação da namorada o informando
que estava se sentindo ameaçada, haja vista a presença de bandidos circulando junto
à casa dela, residência localizada em uma comunidade sob o controle de uma facção
criminosa denominada de Amigos dos Amigos-ADA.
Por igual, os depoimentos das testemunhas prestados perante o juízo
são todos harmônicos na descrição da empreitada furtiva do armamento por parte do
apelante, no mesmo sentido de que, na madrugada de 22/7/2017, o ex-Sd Aer
MICHEL subtraiu uma pistola 9mm pertencente à Fazenda Nacional, com os seus
carregadores municiados.
A materialidade restou clara por intermédio do Laudo de exame de
arma de fogo, de 17/10/2017 (evento 1, documento 2, fl. 53, do IPM), pelo Laudo
pericial do armamento restituído, de 8/7/2018 (evento 9, documento 3, do IPM),
pelas fotografias do local onde aconteceu o furto da arma (evento 1, documento 2,
fls. 154/162, do IPM), pela confissão do acusado e pelos depoimentos das
testemunhas.
Entretanto, para desconstituir a materialidade, o apelante alega que a
conduta de subtração da pistola não foi revestida de lesividade, o que ensejaria a
absolvição, nos moldes do 439, "b", do CPPM, pelo fato de ter o armamento
permanecido menos de 12 (doze) horas fora da OM e retornado em perfeitas
condições de uso, não tendo sido utilizado.
Porém, não procedem as justificativas apresentadas no recurso ante o
lastro probatório inserto nos autos. A conduta do acusado ao subtrair o armamento é
gravemente reprovável. O objeto furtado foi uma arma, precisamente uma pistola
IMBEL modelo M973, calibre 9mm, nº de série 22928, pertencente à carga da Seção
de Material Bélico do PAME-RJ, e dois carregadores totalmente municiados.
Há de se registrar, ainda, o detalhe de que a pistola fora furtada durante
a noite, com os dois carregadores que estavam na posse do S2 RONALDO, para
tirar o serviço do dia 21/9/2017 para o dia 22/9/2017, esvaziando o coldre desse
soldado.
Qualquer furto de arma no quartel se revela potencialmente lesivo, não
apenas em relação ao valor do objeto ou da utilização por meio de disparos, mas em
consideração que a pistola de 9mm tem potencial para lesar fisicamente terceiros e,
7000141-38.2022.7.00.0000
40001348532 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001348532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a10...
3/5
principalmente, tirar a vida de pessoas.
E não é por outro motivo que a Lei 10.826/03 (Estatuto do
desarmamento) enquadrou, de forma abstrata, a simples conduta do porte de arma
como crime, com a finalidade de tutelar a incolumidade pública, compreendendo o
legislador que, para a consumação do aludido delito, é dispensável resultado, uma
vez que se trata de crime de mera conduta.
Não se pode deixar de observar o modo em que se operou o furto, a
astúcia empregada para ludibriar o Corpo da Guarda do PAME-RJ, onde o acusado,
sem estar escalado ao serviço, solicitou permissão para pernoitar no quartel, o que
lhe foi consentido. Além de desrespeitar a ordem de não adentrar no corpo da
guarda, abusando da confiança depositada, efetuou a subtração da pistola em posse
do colega de farda que se encontrava dormindo.
Ademais, não foi comprovado que a namorada do apelante se
encontrava em perigo e que se fazia necessária a defesa dela por meio de uma arma
de fogo, o que enseja ao caso a aplicação do Enunciado de nº 3 da Súmula deste
Tribunal, o qual consigna que “não constituem excludentes de culpabilidade as
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas".
Do mesmo jeito, por falta de consistência, não prospera o pedido
defensivo subsidiário acerca da desclassificação de furto para o crime de furto
de uso sob o pretexto de que a coisa fora subtraída com a finalidade de uso
momentâneo e com a restituição imediata.
Primeiramente, como já foi dito, o réu não comprovou a necessidade
do emprego de uma arma para a defesa da namorada, algo que elimina a justificativa
de uso momentâneo. Sem contar que eventual utilização da arma poderia representar
lesão corporal gravíssima de pessoas, homicídios e até roubos, tudo isso com a posse
irregular criminosa de uma arma de fogo de propriedade das Forças Armadas, fato
que, por si só, no âmbito penal comum, constitui crime grave inafiançável.
Segundo, nunca houve a restituição imediata da arma furtada, na
medida em que a devolução da pistola apenas aconteceu depois do retorno do
recorrente à OM em face da intervenção de seus superiores, excluindo, assim, o
ânimo de devolver algo imediatamente, pois não se sabe se entregaria a arma caso
não fosse procurado e questionado sobre o destino do objeto furtado.
Por último, com o intuito de acesso à instância superior, a Defesa
constituída postula o prequestionamento, porém o fez de forma genérica, não
estando fundamentado, de modo adequado, pelas questões específicas e fáticas
arguidas, ensejadoras da suposta violação da norma constitucional.
7000141-38.2022.7.00.0000
40001348532 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001348532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a10...
4/5
Cabe ressaltar o entendimento da Corte Suprema quanto aos pedidos
desse jaez, pois devem ser fundamentados pelas questões concretas ensejadoras da
infringência à norma constitucional, não bastando, somente, a sua menção genérica,
inviabilizando-se, com isso, a via do recurso extraordinário.
Por outro lado, eventuais alegações de inconstitucionalidade
apresentadas especificadamente nas razões recursais foram devidamente enfrentadas
nesta fundamentação de decidir conforme as linhas do princípio da correlação ou da
congruência.
Logo, conclui-se que o elemento subjetivo exigido, o dolo, restou
evidente pelos depoimentos das testemunhas trazidas aos autos, os quais
demonstraram o animus livre e consciente do acusado em subtrair uma arma
pertencente à administração militar. Inexiste, pois, qualquer dúvida quanto à conduta
dolosa do acusado no presente caso.
Outrossim, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua.
Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado, além de
imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível
conduta diversa, porquanto exige-se do militar não subtrair indevidamente arma no
interior da Unidade Militar onde presta serviço.
Enfatize-se que, in casu, quanto à pena aplicada pelo juízo a quo, foi
proporcional e razoável ante as circunstâncias envolvendo o delito, sendo coerente o
patamar da pena básica, considerando o furto ter se operado de forma triplamente
qualificada, com adequação aos termos do art. 240, § 6º, II, do CPM, sendo coerente
o uso das qualificadoras dos parágrafos 4º e 5º do art. 240 do CPM como majorantes
à pena-base.
Embora presente a causa de diminuição da confissão, de fato, não se
fazia possível a sua aplicação para reduzir a pena aquém do mínimo, além de não se
tratar de autoria ignorada ou imputada a outrem. E considerando a contribuição do
réu à recuperação da arma furtada, pertinente foi a diminuição da pena em 2/3 (dois
terços), na forma do art. 240, §§ 1º, 2º e 7º, do CPM.
Perfazendo corretamente, então, a pena definitiva em 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão, com o direito ao sursis, com o regime aberto para eventual
cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido
de conhecer e de negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000141-38.2022.7.00.0000
40001348532 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 04:48
:: 40001348532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673df59a04e72a10...
5/5
Brasília, 10 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348532v10
e do código CRC 398f0254.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/2/2023, às 10:45:0
7000141-38.2022.7.00.0000
40001348532 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR